Tribunal: TJSP
Processo: 1018009-27.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Pretensão de recebimento da indenização securitária julgada improcedente – Cobertura para doenças graves – Negativa do pagamento da indenização fundada na alegação de doença preexistente – Boa-fé na contratação que deve ser exigida de ambas as partes – Conhecimento prévio da doença pelo segurado devidamente comprovado – Má-fé evidenciada – Recusa ao

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – Pretensão de recebimento da indenização securitária julgada improcedente – Cobertura para doenças graves – Negativa do pagamento da indenização fundada na alegação de doença preexistente – Boa-fé na contratação que deve ser exigida de ambas as partes – Conhecimento prévio da doença pelo segurado devidamente comprovado – Má-fé evidenciada – Recusa ao pagamento da indenização que se mostrou acertada – Sentença de improcedência mantida – Apelação não provida.